Tribunal: TCU
Processo: 008.878/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Investigar desvio de verbas públicas por prefeituras do estado do Piauí contempladas com emendas parlamentares dos senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Marcelo Castro (MDB-PI) para contratação de empresa de ex-assessores dos congressistas para ¿ajudar¿ na liberação dos recursos.

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com base em matéria jornalística publicada em 3/5/2024 no site "O Globo", a respeito de "possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa e eventual desvio de verbas públicas por Prefeituras do Estado do Piauí contempladas com emendas parlamentares destinadas pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Marcelo Castro (MDB-PI), as quais teriam promovido a prévia contratação de empresa de ex-assessores desses congressistas para 'ajudar' na liberação dos recursos"; Considerando que, consoante os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação, peças 11-13: "os municípios mencionados na representação - Miguel Leão, Uruçuí, Avelino Lopes, Redenção do Gurguéia e Marcos Parente - sequer figuram entre os vinte que mais receberam recursos de emendas individuais a partir de 2018 no estado do Piauí, de acordo com os gráficos extraídos do portal Tesouro Transparente"; "não foram apresentados indícios de irregularidades no que tange às emendas parlamentares com finalidade definida destinadas pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Marcelo Castro (MDB-PI) aos municípios do Estado do Piauí"; inexiste "competência e jurisdição desta Corte de Contas para fiscalizar a regularidade das despesas efetuadas na aplicação de recursos obtidos por meio de transferência especial pelo ente federado, conforme entendimento firmado no Acórdão 518/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo"; e inexiste "competência para emitir juízo de valor sobre a prática ou não de um ilícito penal, no que tange à alegação de intermediação de empresa de ex-assessores dos parlamentares para facilitar a liberação de recursos com o fito de conceder 'ares de legalidade' ao desvio de recursos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) quanto aos recursos destinados pelos Senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Marcelo Castro (MDBPI) aos Municípios do Estado do Piauí via emendas com finalidade definida, não conhecer a presente documentação como representação, por insuficiência de indícios de irregularidade, com base no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) quanto à aplicação dos recursos destinados pelos Senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Marcelo Castro (MDB-PI) aos Municípios do Estado do Piauí via transferências especiais e quanto à suposta intermediação de empresa de ex-assessores dos parlamentares para facilitar a liberação de recursos com o fito de conceder "ares de legalidade" ao desvio de recursos, não conhecer a presente documentação como representação, por ausência de competência e jurisdição desta Corte de Contas, previsto no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 11, para adoção das providências que entender cabíveis; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.878/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.